Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-55.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDUTA SOCIAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de furto (art. 155, caput, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) Verificar se configura bis in idem a valoração negativa da conduta social, uma vez que o apelante cometeu outro crime durante cumprimento de pena. (ii) Analisar a regularidade da dosimetria da pena, quanto à valoração negativa da conduta social. (iii) Possibilidade de substituição da pena privativa por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa constitui critério jurisprudencialmente consolidado neste Tribunal e mais proporcional para a elevação da pena-base, por refletir de modo adequado os limites abstratos do delito e evitar distorções, respeitando a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização da pena.
4. A valoração negativa da conduta social é legitima: A circunstância judicial foi reprovada por prática do crime durante cumprimento de pena, o que torna a conduta mais censurável, não configurando bis in idem com a agravante da reincidência.
5. Embora o apelante não seja reincidente específico, a prática recente de crime grave, consistente em tentativa de roubo, em concurso de pessoas e mediante emprego de arma branca, não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

IV. DISPOSITIVO5.
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44; 59; 155, caput, IV; 77 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 6/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).